Tribunal: TJMT
Processo: 0004578-28.2016.8.11.0013
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004578-28.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MARCELO SALVI - CPF: 038.665.769-60 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), MPEMT - PONTES E LACERDA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O recurso cabível para combater a
decisum,
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e não extingue a execução, é o Agravo de Instrumento e não recurso de apelação, por se tratar de decisão interlocutória.

2. Ausente o requisito essencial para a admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do apelo.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, em face da r. decisão

proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, MM.
Dr. Leonardo de Araujo Costa Tumiati,
que nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
nº 4578-28.2016.811.0013 - Código: 122264
,
movida pelo
MPEMT - PONTES E LACERDA,
que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta preliminarmente a nulidade das sentenças por negativa de prestação jurisdicional – violação ao artigo 93, IX, CF e artigo 489 do CPC, a ausência de fundamentação da decisão recorrida.

No mérito, afirma que a execução é nula por falta de intimação pessoal do devedor.

Alega que vem implementando diligências, de longa data, no sentido de aprimorar o atendimento a sua clientela, não é justo e tampouco razoável, que seja penalizado com o valor pretendido a titulo de multa.

Por fim, requer o acolhimento da preliminar de nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional, bem como a preliminar de ausência de fundamentação da decisão recorrida. No mérito, requer a improcedência da ação, ou, que seja decretada nula a execução por ausência de intimação pessoal do devedor, ou ainda, requer a redução do valor a titulo de multa em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas em id. 2636781.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Magistrado
a quo
que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Para melhor analise transcrevo a decisão recorrida,
in verbis:

“Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da Execução de Título Judicial proposta pelo MINISTÉIRO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O executado alega matérias de mérito, já discutidos na sentença do processo de conhecimento.

Sendo assim, não traz matérias atinentes à impugnação da execução, tendo em vista que o matéria da impugnação se confunde com eventual apelação.

Julgo improcedente o pedido de impugnação, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC.

Intime-se o autor para que proceda o pagamento conforme condenação da sentença.

PRIC. Arquive-se.”

Inconformado com a decisão proferida interpôs o presente recurso de Apelação Cível.

Pois bem.

In casu
, analisando os requisitos de admissibilidade do presente recurso de apelação cível terminam por inviabilizar o seu prosseguimento, em decorrência de ser o recurso inadequado para combater a decisão hostilizada.

Como se sabe, para cada tipo de decisão há um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

II – mérito do processo;

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI – exibição ou posse de documento ou coisa;

VII – exclusão de litisconsorte;

VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. T
ambém caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias
proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença
, no processo de execução e no processo de inventário.

Na espécie, o recorrente interpôs o presente recurso de apelação cível em face de decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Ademais, a respeito, o Código de Processo Civil é cristalino, ao distinguir os atos processuais do juiz, como se vê:

Art. 203.
Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 ,
põe fim à fase cognitiva do procedimento comum,
bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º
.

(...)

Para não ficar dúvida que trata-se de decisão interlocutória cito parte final do
decisum
:
“Intime-se o autor para que proceda o pagamento conforme condenação da sentença.”

Ou seja, o juízo
a quo
não extinguiu a execução, pelo contrário deu continuidade ao andamento processual.

Logo, consoante disposição supracitada do estatuto processual civil, o pronunciamento judicial em sede de impugnação é cristalinamente caracterizado como decisão interlocutória.

Por conseguinte, nos termos do paragrafo único do artigo 1.015, do CPC, o recurso cabível contra decisão interlocutória é Agravo de Instrumento.

Nesse sentido,
é entendimento seguido por esta ilustre corte de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGA OS CÁLCULOS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACADA POR MEIO DE APELAÇÃO – INADEQUAÇÃO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – R
ECURSO NÃO CONHECIDOS.

Tratando-se de decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos elaborados pelo contador judicial, cabível a interposição de agravo de instrumento e não recurso de apelação, por se tratar de decisão interlocutória. (TJ-MT – APL: 0008929-77.2004.8.11.0041 – protocolo 7100/2018, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de julgamento: 28/01/2019, Data de publicação: 31/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– DECISÃO QUE NÃO COLOCA FIM AO PROCESSO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECEDENTES DO STJ – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – NÃO APLICAÇÃO – ERRO GROSSEIRO
– APELO NÃO CONHECIDO. “A decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva desafia agravo de instrumento, sendo impossível conhecer a apelação interposta com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista a existência de erro grosseiro” (AgInt no AREsp 1380373/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019).

(TJ-MT 0004647-74.2008.811.0002, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data de Publicação: 24/02/2021)

Há erro grosseiro na interposição de apelação na espécie, não sendo cabível seu conhecimento, já que o princípio da fungibilidade recursal exige a presença de certos pressupostos, a saber: (i) a existência de dúvida objetiva sobre qual recurso a ser interposto; (ii) a inexistência de erro grosseiro, que se caracteriza quando há previsão expressa na lei do recurso cabível na hipótese; (iii) a interposição do recurso errôneo no prazo do que se pretende transformá-lo.

Portanto,
em razão da incompatibilidade entre o recurso de Agravo de Instrumento e o Recurso de Apelação, impossível se mostra a aplicação da fungibilidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, uma vez que este não preenche os pressupostos de admissibilidade recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021